Tribunal: TJSP
Processo: 0020542-74.2015.8.26.0564
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Luiz Antonio Cardoso
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000155624
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal
no 0020542-74.2015.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante ALEXSANDRO ARAUJO SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO à Apelação interposta por ALEXSANDRO ARAÚJO SANTOS,
qualificado nos autos, para afastar os maus antecedentes, reduzindo sua pena para 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para um dos crimes, totalizando 07 (sete)
meses de detenção, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por seus próprios
fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LUIZ ANTONIO CARDOSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
VOTO No 40598
APELAÇÃO CRIMINAL No 0050542-74.2015.8.26.0564
APELANTE: ALEXSANDRO ARAÚJO SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO

ORIGEM.: 1a VARA CRIMINAL
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
(Juíza de Direito de 1a Instância: doutora SANDRA REGINA NOSTRE MARQUES)
Ao relatório da r. sentença acrescento que ALEXSANDRO
ARAÚJO SANTOS foi condenado pelo Juízo de Direito da 1a Vara Criminal
da Comarca de São Bernardo do Campo, nos autos de Processo Crime
no 0020542-74.2015.8.26.0564, às penas de 04 meses de detenção, por
infração ao art. 129, § 9o, por duas vezes que, na forma do art. 69, ambos do
Código Penal, resultaram em 08 meses de detenção, em regime aberto
(fls. 312/320).
Inconformado, ALEXSANDRO interpôs Apelação, pleiteando,
em suas Razões, absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente,
requer o reconhecimento da confissão espontânea em relação ao crime
praticado contra sua esposa (fls. 322/326).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,
em ambas as Instâncias, através de Contrarrazões (fls. 341/348) e, Parecer
ofertado pela d. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 359/362), se manifestou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
pelo não provimento do recurso.
Decorrido o prazo para as partes se manifestarem acerca de
eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o, da Resolução
no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017, ambas
do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, a d. DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não se opôs a esta forma de julgamento.
É o relatório.
O Apelante foi condenado porque no dia 04 de agosto de 2015,
por volta de 22h45min, na Rua Seis, no 131, Golden Parque, na cidade e
comarca de São Bernardo do Campo, prevalecendo-se das relações
domésticas, ofendeu a integridade física de sua esposa Márcia Santos Oliveira
e de seu enteado Adrian Gabriel Rodrigues dos Santos, causando-lhes lesões
corporais de natureza leve.
A materialidade dos crimes evidencia-se pelo Boletim de
Ocorrência (fls. 11/13) e Laudos de Lesão Corporal, que atestam as lesões
corporais suportadas pelas vítimas (fls. 86/89).
Quanto à autoria, o Apelante, interrogado apenas na fase
inquisitiva, negou a prática dos crimes, afirmando que estava fazendo uma
festa para alguns amigos em sua casa e quando sua esposa chegou da Igreja,
ela começou a brigar, tendo iniciado uma discussão. Ficou nervoso e acabou
arremessando alguns tijolos para o alto, sendo que alguns deles a atingiram
(fls. 9).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Em Juízo não foi interrogado, eis que não encontrado para ser
intimado, sendo decretada sua revelia (fls. 242).
A vítima Márcia, ouvida em ambas as fases da persecução
penal, afirmou que após casar com o Apelante, ele passou a fazer uso de
drogas e bebidas, o que causava muito transtorno ao relacionamento. Foi
casada por mais de quinze anos e teve três filhos, sendo que Adrian não era
filho do Apelante. No dia dos fatos, quando chegou da Igreja, viu que o
Apelante estava em sua casa, bebendo e fazendo festa com os vizinhos.
Pediu a ele que respeitasse seus filhos, mas ele não gostou e começou a lhe
agredir com socos, “tijoladas”, além de ter lhe batido com uma lata de
cerveja em seu rosto. Seu filho Adrian tentou intervir e acabou sendo
atingido por um tijolo no braço, ficando machucado (fls. 7 e gravação
audiovisual).
Adrian, ouvido apenas na fase inquisitiva, relatou que viu
quando o Apelante jogou tijolos em sua mãe e, quando tentou intervir, ele
arremessou um tijolo em sua direção, atingindo seu braço direito. Seu
padrasto, ora Apelante, estava ingerindo bebida alcoólica (fls. 8).
O policial militar Rodrigo Pessan, ouvido em ambas as fases da
persecução penal, relatou que foi acionado para atender ocorrência de briga
de casal e, ao chegar ao local indicado, viu que a vítima, esposa do
Apelante, estava machucada, tendo ela dito que havia sido agredida com
tijolos. O Apelante estava muito agressivo (fls. 4 e gravação audiovisual).
Carlos Eduardo Victor Correia, policial militar ouvido apenas
na fase inquisitiva, ratificou o quanto narrado por seu colega de farda
(fls. 6).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Não há nos autos o menor indício de que tenham as vítimas e as
testemunhas se unido para, no conjunto, atribuírem ao Apelante crimes de
que o sabem inocente; nenhum motivo sério restou devidamente
comprovado a permitir tal conclusão, devendo, por isso, ser afastada
qualquer ideia de imputação malévola.
Diante desse quadro, clara está a responsabilidade criminal do
Apelante pela prática dos crimes de lesão corporal tratados nestes autos, não
havendo que se falar em absolvição, por qualquer dos fundamentos por ele
apresentados.
Passo a análise da dosimetria das penas e pleito subsidiário.
Na primeira fase, a pena de cada um dos crimes foi fixada em 1/3
acima do mínimo legal (04 meses de detenção), isso porque “... O réu possui
maus antecedentes, conforme faz prova a certidão de fls. 299/301 (processo
no 14487-39/2017 deste juízo, tendo sido condenado por porte ilegal de arma
de fogo por este Juízo). Por outro lado, a prova oral demonstrou que o
acusado atirou tijolos contra sua esposa e enteado por ocasião dos fatos, o
que poderia ter causado graves consequências ...”.
Em que pese não haver reclamo específico, constato que a
condenação precedente do Apelante se deu por fato praticado após os crimes
tratados nestes autos, não sendo apto, portanto, ao reconhecimento de maus
antecedentes, devendo referida circunstância judicial ser afastada.
Logo, na primeira fase, pelo fundamento remanescente, as penas
de cada um dos crimes devem ser fixadas em 1/6 acima do mínimo legal,
resultando em 03 meses e 15 dias de detenção.
Requer o Apelante o reconhecimento da confissão espontânea,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
em relação ao crime praticado contra Márcia.
Contudo, deve ser destacado que a confissão apta a caracterizar
circunstância legal atenuante é a “espontânea”, expressa e pessoal, que
permite, por conta dela, constatar-se possível arrependimento por parte do
acusado, uma lealdade processual.
Por outro lado, a confissão em que o réu pretende, de alguma
maneira, eximir sua responsabilidade penal ou de outrem, no tocante a
alguma circunstância fática, é a confissão qualificada.
E, no caso dos autos, a confissão apresentada pelo Apelante foi
meramente qualificada, na qual, afirmou que teria jogado os tijolos para cima,
tendo um deles atingido a vítima, de modo que o reconhecimento da
confissão fica absolutamente afastado no caso.
Sobre o tema assim já se pronunciou o Colendo SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL:
“Não deve ser considerada na fixação da pena a atenuante da confissão
espontânea prevista no art. 65, III, d, do CP, se no interrogatório do réu
este não assinala certos caracteres do fato criminoso, ou seja, limita-se à
confissão qualificada.” (HC no 74.148-7/GO - Segunda Turma - Rel. Min.
CARLOS VELLOSO - j. 17.12.1996, DJU 21.3.1997, RT 741/558).
Em se tratando de dois crimes, foi reconhecido o concurso
material, somando as penas, que devem totalizar 07 meses de detenção, que
se tornam definitivas e se mostram como necessárias e suficientes para a
reprovação e prevenção do crime.
Foi fixado o regime aberto.
Ante todo o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO à
Apelação interposta por ALEXSANDRO ARAÚJO SANTOS, qualificado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
nos autos, para afastar os maus antecedentes, reduzindo sua pena para 03
(três) meses e 15 (quinze) dias de detenção para um dos crimes, totalizando
07 (sete) meses de detenção, mantendo, no mais, a r. sentença apelada por
seus próprios fundamentos.
= LUIZ ANTONIO CARDOSO =
Relator
(Assinatura Eletrônica)